Tribunal: TJDFT
Processo: 0700781-81.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700781-81.2025.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MAYARA FIGUEIREDO KHOURI APELADO: DISTRITO FEDERAL, FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de embargos de declaração (ID 77700746), opostos por FUNDAÇÃO DE ENSINO E PESQUISA EM CIÊNCIAS DA SAÚDE – FEPECS contra a decisão proferida por esta Relatoria que concedeu efeito suspensivo à apelação interposta por MAYARA FIGUEIREDO KHOURI, restabelecendo a tutela provisória para assegurar a bonificação de 10% na nota do processo seletivo de Residência Médica. A embargante sustenta omissão, contradição e obscuridade na decisão, alegando que não houve manifestação sobre pontos relevantes: (i) ausência do nome da parte contrária na lista oficial de candidatos aptos à bonificação divulgada pelo MEC; (ii) existência de três processos relacionados à mesma controvérsia, sendo um deles já julgado com trânsito em julgado na Justiça Federal, o que configuraria coisa julgada material; (iii) impossibilidade jurídica de concessão do efeito suspensivo diante da inexistência de fumus boni iuris, pois a tese da embargada já foi rejeitada definitivamente; (iv) atuação da médica em município não classificado como região prioritária para o SUS, requisito essencial para a bonificação prevista no art. 22 da Lei no 12.871/2013. Requer, assim, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões e eliminar as contradições apontadas, com efeitos infringentes, inclusive para revogar a tutela recursal concedida. Contrarrazões apresentadas (ID 79357020), pelo não provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão. No caso, não se verifica qualquer desses vícios. A decisão embargada analisou os requisitos para concessão do efeito suspensivo, destacando a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável, fundamentos suficientes para a medida deferida. A ausência de manifestação sobre todos os argumentos da parte não configura omissão, pois o julgador não está obrigado a rebater um a um os pontos suscitados, bastando enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. Também não há contradição ou obscuridade. A decisão é clara ao indicar que, diante da documentação apresentada, havia elementos aptos a justificar a manutenção da bonificação até o julgamento da apelação. As alegações relativas à lista do MEC, à existência de outros processos e à suposta coisa julgada material não infirmam a conclusão adotada, pois tais matérias serão apreciadas no mérito. No que se refere à alegação de impossibilidade jurídica, cumpre ressaltar que, conforme se depreende dos autos, a medida liminar foi regularmente deferida pelo juízo de origem em 31/01/2025 (ID 74933591), impondo-se, desde a intimação, o seu imediato e integral cumprimento. Em relação à ausência de fumus boni iuris, trata-se de inconformismo com o entendimento adotado, não de vício sanável por embargos de declaração. O mesmo se aplica à discussão sobre a classificação do município como região prioritária para o SUS, questão que demanda análise aprofundada e não pode ser resolvida nesta via estreita. Assim, não se configuram os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que não é admitido nesta fase. Isso posto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Retifique-se a autuação para apelação e retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator